Tribunal: TJDFT
Processo: 0760477-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VENDA DE PRODUTO ANUNCIADO NO SÍTIO ELETRÔNICO MERCADO LIVRE. ENVIO DE PRODUTO COM BASE EM E-MAIL FRAUDULENTO ENCAMINHADO POR TERCEIROS. CONTRAPRESTAÇÃO NÃO RECEBIDA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. DEVER DE O VENDEDOR PROCEDER AO ENVIO DO PRODUTO SOMENTE APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO NA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado alegando que anunciou o seu vídeo game na plataforma da ré e que, algum tempo depois, recebeu mensagem de uma pessoa interessada solicitando o seu “WhatsApp” para uma possível negociação. Argumenta que forneceu o seu número de “WhatsApp”, mas que concretizou a venda por meio do sítio eletrônico da ré, gerando o número de protocolo 45988827698.9. Afirma que recebeu uma série de e-mails provenientes do ID mercado.livreapp.site@gmail.com e que apesar de não ter seguido rigorosamente o procedimento sugerido no site quanto à confirmação do depósito, mediante verificação na conta respectiva constante em página do site antes de enviar o produto, igualmente é certo que tal exigência de confirmação da veracidade do e-mail recebido em nome do site não constava do contrato de adesão. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. O cerne da controvérsia reside na responsabilidade das empresas pelos prejuízos experimentados pelo recorrente, a par da suposta defeituosa prestação do serviço (fragilidade no sistema de segurança dos meios de compra/pagamento oferecidos ao consumidor - CDC, art. 14, § 1o, I e II).
4. No caso em análise, verifica-se negligência por parte do autor em não observar se, de fato, houve a realização do pagamento. Os procedimentos de segurança não foram seguidos pelo autor, o qual presumiu a realização do pagamento unicamente pelo e-mail fraudulento (ID 34517401), sem confirmar em sua conta no Mercado Livre. Nesse ponto, destaca-se a cláusula 2.7.1 (ID 34517630, página 8), a qual prevê acerca da possibilidade de o vendedor confirmar se o dinheiro está aprovado em sua Conta Gráfica antes de enviar o produto. Além disso, não há demonstração de que ocorreu defeito na segurança que a ré disponibiliza aos seus usuários, razão pela qual não se vislumbra falha na prestação de serviço. Assim, uma vez que o prejuízo decorreu de culpa exclusiva do consumidor, mostra-se indevida a reparação por danos materiais.
5. Depreende-se, portanto, da narrativa dos fatos e das provas colacionadas aos autos que o consumidor descuidou do dever de cautela ao enviar o produto vendido sem antes verificar na área reservada ao vendedor o efetivo pagamento e, sobretudo, por realizar a negociação por meio de plataforma diversa, mediante a utilização do aplicativo “WhatsApp”.
6. Assim, tendo o consumidor negligenciado os mecanismos de segurança oferecidos pelo site, não há como imputar a responsabilidade pelo insucesso na operação de venda feita à empresa recorrente, pois o envio da mercadoria negociada foi realizado sem se cercar dos cuidados recomendados pela plataforma de venda. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar os precedentes: (Acórdão 1215924, 07268169420198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1219018, 07268056520198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1227262, 07041789720198070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.